Tribunal: CARF
Processo: 10830.006171/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006171/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.621 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
CLEIDA APARECIDA DE QUEIROZ CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Súmula CARF no 33).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006171/2010-11
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006171/2010-11

Relatório

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-
calendário 2007, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 12/04/2010, de fls. 06/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
125.053,14
2) Omissão de Rendimentos Apurada
41.384,22
3) Total das Deduções Declaradas
32.431,04
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
134.006,32
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
30.549,41
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
593,60
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
23.387,32
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
6.568,49
15) Imposto a Restituir Declarado
4.812,17
16) Imposto já Restituído
3.249,00
17) Imposto Suplementar
9.817,49
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$
41.384,22, informados na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
pela administradora ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o valor
líquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
41.384,22
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarados
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
41.384,22
Complementação da Descrição dos Fatos
Pensão Alimentícia recebida de Orlando Volpato Filho.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 03/04, alegando, em síntese,
que:
- em sua DIRPF/2008 informou os três filhos como seus dependentes: Arthur
Henrique cunha Volpato, Caio Augusto Cunha e Otávio Antônio Cunha Volpato, informou
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006171/2010-11

despesas de instrução deles e, por falta de informação, informou o valor recebido da pensão em
“Outros rendimentos não tributados recebidos por dependentes”;
- solicitou sejam excluídos como dependentes seus 3 filhos e que,
automaticamente, sejam excluídas as deduções lançadas em nome deles, e que o rendimento de
pensão alimentícia seja lançado em cada um dos CPF dos dependentes, na proporção de 1/3 para
cada um. O ex-cônjuge apresentou declaração retificadora para mencionar exatamente a quem
são pagos tais valores;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS
-
DEPENDENTES - PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos por seus dependentes, no valor de R$ 41.384,22.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006171/2010-11

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A contribuinte foi cientificada da presente Notificação de Lançamento em
12/04/2010, fl. 26, e apresentou impugnação em 10/05/2010, fl. 26. Trata-se de
impugnação tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235,
de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos de
pensão alimentícia recebidos pela contribuinte, sujeitos à Tabela Progressiva, no valor
de R$ 41.384,22, conforme abaixo:
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
41.384,22
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarados
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
41.384,22
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
A contribuinte informou na DIRPF/2008 os seguintes dependentes:
CPF
Nome do Beneficiário
Nascimento
Código
356.669.638-21
Arhur Henrique Cunha Volpato
30/11/1990
21
356.669.228-07
Caio Augusto Cunha Volpato
05/08/1993
21
356.669.508-43
Otávio Antônio Cunha Voltato
07/10/1996
21
A contribuinte não informou na DIRPF/2009 rendimentos tributáveis recebidos
de Pessoas Físicas. Entretanto, declarou o valor de R$ 41.384,22 no campo
“Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”, item 15. Demais Rendimentos Isentos e
Não Tributáveis dos Dependentes.
Em consulta à DIRPF/2008 do ex-cônjuge de Cleida Aparecida de Queiroz
Cunha, Orlando Volpato Filho, CPF 025.082.858-89, verifica-se que informou os
seguintes pagamentos a título de pensão alimentícia judicial:
CPF
Nome do Beneficiário
Código
Valor Pago
356.669.638-21
Arhur Henrique Cunha Volpato
30
13.794,74
356.669.228-07
Caio Augusto Cunha Volpato
30
13.794,74
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006171/2010-11

356.669.508-43
Otávio Antônio Cunha Voltato
30
13.794,74

41.384,22
Das consultas realizadas aos sistemas da Receita Federal e da análise dos
documentos carreados aos autos pelo contribuinte, verificou-se que houve omissão de
rendimentos de pensão alimentícia recebidos pelos dependentes da contribuinte, no
valor de R$ 41.384,22, devendo ser mantido o lançamento efetuado.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Informamos, também, que a inclusão dos rendimentos tributáveis recebidos por
dependentes na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do declarante, encontra-se disciplinada pelo
artigo 38, §8o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, cujo teor
transcrevemos a seguir:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
...
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
...
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Acrescentamos, ainda, que, relativamente à solicitação de alteração de ofício da
declaração entregue para que sejam excluídos seus 03 dependentes, respectivos rendimentos e
deduções, não é possível acatar tal pedido, pois, após o início do procedimento fiscal, o
contribuinte perde a espontaneidade na correção de eventuais erros cometidos e,
consequentemente, sujeita-se às penalidades aplicáveis.
Este é o entendimento que infere-se do parágrafo único do artigo 138 do CTN,
bem como do assentado pela Súmula CARF n o 33:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com
a infração
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício
Adiciona-se que a responsabilidade por infrações é objetiva, ou seja, independente
do fato de o interessado ter agido de boa-fé, via de regra, esta existirá tenha ou não o sujeito
passivo intenção de prejudicar o Fisco, conforme artigo 136 da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.621 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.006171/2010-11

Assim, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta notificação
de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital